Tribunal: TJES
Processo: 5024182-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024182-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: SONIA MARCIA VIEIRA DE SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024182-55.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.

RECORRIDO:
SONIA MARCIA VIEIRA DE SOUSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA IRREGULAR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais com pedido liminar
ajuizada por
SÔNIA MÁRCIA VIEIRA DE SOUSA
em face de
BANCO ITAUCARD S.A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.

Em síntese, a requerente alega que constatou em sua fatura, uma cobrança indevida no valor de R$199,00, referente a “acelerador de pontos”. Ocorre que a requerente não solicitou tal serviço, logo, não realizou o pagamento integral das faturas.

Ademais, discorre que contatou a requerida, solicitando a interrupção das cobranças, entretanto, até o presente momento não ocorreu. Além disso, informa ainda que, ao chegar à fatura do mês de maio, verificou cobranças de valores referente a vários financiamentos, no valor de R$64,54, em razão, das quantias que não foram pagas nas faturas anteriores.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para que a parte requerida, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., se abstenha de realizar novas cobranças nas faturas do cartão de crédito da autora referente ao “acelerador de pontos”, “saldo financiado” e “encargos moratórios”, bem como condenar a mesma a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a restituir a quantia, já em dobro, de R$2.050,52 (dois mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Retifique-se o polo passivo da ação que seja feita a substituição da ITAU UNIBANCO S.A pela empresa ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7923200, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de dano material, bem como impossibilidade de devolução em dobro. Além disso, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, nota-se que o autor alegou que não contratou o serviço de acelerador de postos

Lado outro, o recorrente argumentou a ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de dano material, bem como impossibilidade de devolução em dobro.

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o, uma vez que apresentou cobrança indevidamente e parcelou o valor do serviço que não foi pago pela recorrida.

Logo, saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos materiais e morais causados.

Além disso, nota-se que não há nenhuma prova de que o autor efetivamente aceitou o serviço supracitado a qual foi ofertado pelo Banco, cabendo ao recorrente comprovar os fatos, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, as cobranças indevidas devem ser canceladas.

Em que pese a alegação de inexistência de danos materiais, entendo que não deve prosperar, uma vez que o recorrente fez cobranças indevidas a parte recorrida. Logo, a sentença não merece modificação na condenação do recorrente em indenizar a autora por danos materiais.

Outrossim, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, verifico que a indenização a título de danos morais pugnada pelos recorridos, funda-se na negativa administrativa da recorrida quanto a sua solicitação, visto que restou prejudicado o deslocamento de ambas as partes que utilizavam a motocicleta, frequentemente. Logo, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$3.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)